Tribunal: STF
Processo: ARE 1364818
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário. A decisão agravada negou seguimento ao apelo extremo amparada nos seguintes fundamentos:



    “(...)



    Com efeito, os dispositivos constitucionais tidos como violados nas razões de reclamo extraordinário não foram apreciados pelo acórdão hostilizado de modo explícito como é exigido, faltando, assim, o requisito do prequestionamento. Incidente, portanto, a Súmula 282 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    Ainda que assim não fosse, a análise de maltrato a dispositivo constitucional demandaria o exame de matéria infraconstitucional, o que é vedado pela Súmula 636 do Col. Supremo Tribunal Federal. Com efeito, a ofensa à Constituição Federal deve ser direta e frontal, e não por via reflexa, verbis:” (Grifei).



    No recurso extraordinário, suscita-se afronta ao art. 5º, XXXV e LV, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, ante a incompetência do Juizado especial cível para o julgamento da causa, com afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, assim, que o processo não poderia ter sido extinto sem apreciação de mérito, sob o fundamento de ocorrência da coisa julgada, 



    Decido.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a motivação anteriormente reproduzida, relativa a necessidade de análise de matéria infraconstitucional, nos termos da Súmula nº 636 deste Supremo Tribunal Federal.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19) (Grifei).



    46-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 5/8/19).



    Mesmo que superado o referido óbice, convém registrar que o Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE nº 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, como no caso concreto, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República.



    O referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília,14 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente